Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701434-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por MARCIO ALVES DE SOUZA (30 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA/ HIBRIDA, com pedido médico inserido no SISREG III em 15/04/2024, a paciente acometido de OSTEONECROSE, classificado com risco vermelho, acompanhado no HOSPITAL REGIONAL LESTE - HRL. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que deve prevalecer a fila do Sistema de Regulação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções. Primeiro, porque a classificação de risco vermelha demanda atendimento imediato ou em curto espaço de tempo, o que afasta o transcurso do prazo de 180 dias para realização de cirurgias (Enunciado n. 93 - ornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça). Segundo, porque a médica assistente pontua a intensidade das dores como severíssima, com grande piora da marcha e necessita de procedimento médico em até 30 dias sob pena de maior agravamento de seu estado de saúde (ID 60641102 - Pág. 33). Terceiro, porque Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou em 27/05/2024 que são 103 pacientes de igual classificação de risco, de um total de 1.015, e que naquela data atendia os pacientes inseridos na regulação em setembro de 2021 (ID 60641102 - Pág. 38), o que projeta 32 meses de espera. Tudo a recomendar o imediato atendimento da paciente sob pena de agravamento de seu quadro clínico que, repita-se, não pode aguardar por 32 meses com dores severíssimas e com possível agravamento do seu quadro de saúde. Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer a pronta necessidade de fornecimento de serviço básico de saúde conforme pedido realizado pela médica assistente. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 60 dias, forneça CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA/ HIBRIDA. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.